Tribunal: STJ
Processo: 1000560-59.2020.8.11.0092
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061617 - MT(2025/0373319-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R DE L M DA R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: D M S L M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
2. A controvérsia decorre de ação de dissolução de união estável com partilha de
bens. A sentença decretou a dissolução, determinou a partilha do imóvel e
registrou eventual contraprestação pelo uso exclusivo, mantida em apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem; (ii) saber se ocorreu julgamento
.
extra petita
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
estabelece que não há extrapolação dos limites do pedido ou reforma em prejuízo
quando a decisão judicial decorre de interpretação lógico-sistemática da pretensão
inicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54869311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c777f18c-fcc8-413b-b6ab-e9818423d90b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ)”.
CC, arts. 492 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
16/11/1994;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.084.187/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Afrânio
4/11/2024;
AREsp n. 2.179.308/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
12/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio
13/5/2024;
AREsp n. 2.469.940/MG,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
4/11/2024;
REsp n. 2.115.178/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
21/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.198.065/SC,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
31/3/2025;
REsp n. 2.084.187/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/11/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.531.034/GO,
Turma, julgado em 24/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: c777f18c-fcc8-413b-b6ab-e9818423d90b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061617 - MT(2025/0373319-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: R DE L M DA R
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: D M S L M
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO
ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial.
2. A controvérsia decorre de ação de dissolução de união estável com partilha de
bens. A sentença decretou a dissolução, determinou a partilha do imóvel e
registrou eventual contraprestação pelo uso exclusivo, mantida em apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem; (ii) saber se ocorreu julgamento
.
extra petita
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54457930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: a5ed32e5-8f20-42e9-8bc4-e118e93e0e3c

5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que
estabelece que não há extrapolação dos limites do pedido ou reforma em prejuízo
quando a decisão judicial decorre de interpretação lógico-sistemática da pretensão
inicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
6. Rever o entendimento do Tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
“1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento:
Corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido. 2. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
3. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do
STJ)”.
CC, arts. 492 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no Ag n.
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
56.745/SP,
Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
16/11/1994;
no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.084.187/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro Afrânio
4/11/2024;
AREsp n. 2.179.308/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
12/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio
13/5/2024;
AREsp n. 2.469.940/MG,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
4/11/2024;
REsp n. 2.115.178/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
21/5/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.198.065/SC,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
31/3/2025;
REsp n. 2.084.187/DF,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/11/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.531.034/GO,
Turma, julgado em 24/6/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54457930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: a5ed32e5-8f20-42e9-8bc4-e118e93e0e3c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por R. DE L. M. DA
R. contra a decisão de fls. 386-389, que inadmitiu recurso especial com
fundamento na ausência de violação legal e de incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Sustenta ainda que o órgão de interposição do recurso, ao emitir juízo
prévio de admissibilidade, ultrapassou os limites de sua competência, adentrando
indevidamente o mérito do recurso especial.
O recurso especial, fundado no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em apelação nos autos de ação de dissolução de união estável e partilha de
bens (Apelação Cível n. 1000560-59.2020.8.11.0092).
O julgado foi assim ementado (fls. 303-304):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO
E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – REGIME DE COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS – PARTILHA DE DIREITO POSSESSÓRIO – IMÓVEL
ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA
DO RELACIONAMENTO – DIVISÃO IGUALITÁRIA – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão
parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do
casamento.
Conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, os direitos
possessórios exercidos pelos conviventes sobre determinado imóvel, desde que não
caracterizada a má-fé, poderão ser objeto de partilha, considerando a expressão
econômica de tais direitos.
Assim, deve ser determinada a partilha do direito possessório do imóvel,
porquanto comprovada a posse.

Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos sem
efeitos infringentes (fls. 340-345).
No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes
artigos:
Documento eletrônico VDA54457930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: a5ed32e5-8f20-42e9-8bc4-e118e93e0e3c

a) 492, do CPC, sustentando a impossibilidade de análise da pretensão
de pagamento de contraprestação pelo uso exclusivo do imóvel partilhado sem
pedido expresso na inicial, caracterizando julgamento
;
extra petita
b) 1.022, II, do CPC, por não terem sido adequadamente enfrentados os
argumentos deduzidos no processo acerca da matéria.
Requer o provimento do recurso para que se anule ou se reforme o
acórdão recorrido, excluindo a condenação ao pagamento de contraprestação
correspondente ao aluguel do imóvel.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso
especial (fls. 374-383).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso
(fls. 433-436).
É o relatório.
VOTO
I - Usurpação de competência do STJ em juízo de admissibilidade
Em conformidade com a jurisprudência do STJ, é possível o juízo de
admissibilidade adentrar o mérito do recurso, porquanto o exame da
admissibilidade pela alínea
, em razão dos pressupostos constitucionais, envolve
a
o próprio mérito da controvérsia (
relator Ministro Og
REsp n. 1.664.818/DF,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/6/2022,
30/6/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.760.002/PR,
julgado em
DJe de
e AgRg no
9/5/2022,
11/5/2022;
AREsp n. 2.032.402/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/5/2022,
6/5/2022)
.
Documento eletrônico VDA54457930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: a5ed32e5-8f20-42e9-8bc4-e118e93e0e3c

Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula n. 123 do STJ: “A decisão
que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com exame dos
seus pressupostos gerais e constitucionais”.
Além disso, o juízo de admissibilidade do recurso especial realizado
pelo Tribunal de origem tem natureza provisória, está sujeito a controle bifásico e
não vincula esta Corte Superior, detentora de competência plena para proferir o
juízo definitivo de admissibilidade (AgInt no
relator
AREsp n. 2.776.924/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
31/3/2025,
AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
3/4/2025;
AREsp n. 2.436.336/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/3/2024,
6/3/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.955.202/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/9/2022,
28/9/2022;
REsp n. 1.816.512/DF,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
30/11/2020,
AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
3/12/2020;
AREsp n. 1.209.801/GO,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/4/2018,
30/4/2018)
Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo, segue a análise
das razões do recurso especial.
II - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de dissolução de união estável e partilha de
bens.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretou a
dissolução da união estável, determinou a partilha de bem imóvel e registrou a
eventual necessidade de pagamento de contraprestação, a ser apurada na via
própria, em caso de permanência na posse exclusiva do bem. (fls. 253-263).
Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso,
reafirmando a necessidade de partilha dos direitos sobre o imóvel e a ausência de
julgamento extra petita (fls. 303-312 e 340-345).
Documento eletrônico VDA54457930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: a5ed32e5-8f20-42e9-8bc4-e118e93e0e3c

Sobreveio recurso especial em que se alega que se alega negativa de
prestação jurisdicional e julgamento
.
extra petita
III - Violação do
II, do CPC
art. 1.022,
Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
As questões suscitadas sobre a configuração julgamento extra petita
foram expressamente analisadas, com justificativas bem fundamentadas para a
conclusão adotada, de que o provimento jurisdicional é decorrência lógica da
pretensão e que a contraprestação locatícia é efeito natural da partilha, não
extrapolando os limites do pedido.
Portanto, a matéria foi suficientemente analisada, não padecendo o
acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição quanto ao
acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da controvérsia.
Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na
opinião da parte recorrente, não significa que não existam ou que configurem
algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n.
relator Ministro Cesar
56.745/SP,
Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em
DJ de
.
16/11/1994,
12/12/1994)
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
Documento eletrônico VDA54457930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: a5ed32e5-8f20-42e9-8bc4-e118e93e0e3c

suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
IV - Violação do
do CPC
art. 492,
Conforme a jurisprudência do STJ, não há violação ao princípio da
congruência, adstrição ou correlação quando o provimento jurisdicional é
decorrência lógica da pretensão, compreendido como corolário da interpretação
lógico-sistemática dos pedidos (AgInt no
relator
AREsp n. 2.469.940/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
6/11/2024; REsp n. 2.115.178/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
21/5/2024,
24/5/2024;
REsp n. 2.037.663/PR,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
.
11/4/2024)
De igual modo, consoante entendimento desta Corte, a amplitude do
efeito devolutivo autoriza o órgão julgador, no julgamento do recurso, a reapreciar
todos os fundamentos e questões relacionados à matéria impugnada, solucionando
a controvérsia mediante a aplicação do direito à espécie (REsp n. 2.198.065/SC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025,
DJEN de
AgInt nos EDcl no
relator Ministro
3/4/2025;
REsp n. 2.084.187/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
4/11/2024,
29/11/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.531.034/GO,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

24/6/2024,

26/6/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.023.581/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
28/9/2020,
1/10/2024;
REsp n. 1.992.751/CE,
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
13/6/2024;
Documento eletrônico VDA54457930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: a5ed32e5-8f20-42e9-8bc4-e118e93e0e3c

AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.951.050/AM,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que determinou a
partilha de imóvel adquirido pelas partes durante a constância da união estável. O
acórdão recorrido também afastou a alegação de julgamento
,
extra petita
assentando que o eventual arbitramento de contraprestação futura pelo uso
exclusivo do bem comum por um dos ex‐companheiros decorre do regime de
condomínio após a dissolução, constitui efeito natural da partilha e resulta da
interpretação lógico‐sistemática dos pedidos.
Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 307-308):
Pois bem. Inicialmente, é incontroverso que a convivência entre Denes e
Rosane ocorreu entre
a
fato este não impugnado pelas
agosto/2016
outubro/2019,
partes. Assim, reconhecida a união estável entre os consortes, impõe-se às relações
patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, conforme
artigo 1.725 do CC.
Dito isso, observa-se que a apelante pretende, neste momento processual,
discutir quanto à partilha do imóvel objeto da insurgência.
Destaca-se, inicialmente, que a ausência do registro imobiliário impede a
partilha da propriedade tão somente, mas não de eventuais direitos adquiridos sobre
o bem, sendo que a posse efetivamente restou comprovada.
Sobre a possibilidade de divisão da expressão econômica de algum bem ou
direito que integra o patrimônio comum do casal, já se pronunciou o colendo
Superior Tribunal de Justiça, confira-se: [...]
Desse modo, admite-se a partilha dos direitos incidentes sobre o imóvel
adquirido pelo casal, ainda que detenham apenas a sua posse, eis que a divisão
apenas produzirá efeitos entre as partes, não atingindo eventual credor fiduciário ou
proprietário que não integre a relação jurídica processual.
Compulsando detidamente as provas dos autos, em especial os documentos
acostados na inicial e os depoimentos das testemunhas, constata-se que a parte
autora se incumbiu em provar os fatos constitutivos de seu direito, haja vista que,
ainda que não tenha acostado o registro imobiliário da respectiva residência, as
mencionaram acerca desta e de que ela foi adquirida na
testemunhas/informante
constância da união estável.

E o seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 342-
344):
Em relação ao arbitramento pelo juízo de aluguel para o caso de permanecer a
requerida sob a posse do respectivo bem, tem-se que não se configura julgamento
, conforme alegado pela parte embargante. Isto porque, o provimento
extra petita
jurisdicional que determinou o pagamento de aluguel em caso de uso exclusivo do
imóvel pela requerida, ao invés de ser uma solução para um pedido distinto, deve
Documento eletrônico VDA54457930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: a5ed32e5-8f20-42e9-8bc4-e118e93e0e3c

ser visto como uma decorrência lógica do pedido de partilha do imóvel, que foi o
cerne da ação de divórcio e partilha de bens.
Com efeito, ao se tratar de um imóvel a ser partilhado, a jurisprudência e a
doutrina são claras ao afirmar que, em situações de uso exclusivo de um dos
cônjuges, o juiz pode determinar o pagamento de uma contraprestação (no caso, o
aluguel) pelo uso exclusivo do bem até que a partilha seja efetivada, após a partilha
ou até que se chegue a um acordo sobre o destino do imóvel, sem que isso acarrete
nulidade da sentença.
A esse respeito cito jurisprudência do Tribunal de Minas Gerais [...]
Desse modo, repiso que não há falar em julgamento além do pedido, pois a
contraprestação referente ao valor do aluguel do imóvel partilhado é um efeito
natural da partilha do bem em questão, especialmente quando uma das partes
permanece na posse exclusiva do imóvel. Essa é uma medida para garantir a justa
reparação pela ocupação do bem que, em princípio, deveria ser compartilhado, mas
que, por razões de conveniência ou necessidade, foi atribuído a uma das partes.
Portanto, a decisão de arbitrar o valor de aluguel para a parte que permanece
na posse exclusiva do imóvel após definida a partilha pelo juízo, encontra respaldo
tanto na lógica quanto na legalidade, sendo perfeitamente compatível com o pedido
inicial de partilha do imóvel, não configurando, assim, um julgamento extra petita.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não configura julgamento
ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da
adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve
ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial”.

Observa-se que o entendimento adotado – segundo o qual não há
extrapolação dos limites do pedido quando a decisão judicial decorre de
interpretação lógico-sistemática da pretensão inicial – alinha-se ao comando legal
e à jurisprudência desta Corte, autorizando, nesse ponto, a aplicação da Súmula n.
83 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. IMÓVEL
EDIFICADO
IRREGULARMENTE
E
DESPROVIDO
DE
REGISTRO
IMOBILIÁRIO. PARTILHA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR
UM DOS EX-COMPANHEIROS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TERMO
INICIAL, DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados
pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é
possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por
carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em
Documento eletrônico VDA54457930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: a5ed32e5-8f20-42e9-8bc4-e118e93e0e3c

última análise, em supressão de instância" (AgRg no
Rel.
AREsp 595.361/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/06/2015,
06/08/2015)
3. Afasta-se a alegação de julgamento
ou
quando o
extra
ultra petita
provimento jurisdicional decorre de uma compreensão lógico-sistemática dos
fatos e fundamentos expostos na petição inicial ou nos arrazoados recursais,
.
entendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o
arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-
cônjuges conta-se, via de regra, a partir da citação, por ser o momento em que
este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em
.
relação à fruição exclusiva do bem. Precedentes
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.084.187/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2024,
destaquei.)
29/11/2024,

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
JUROS
DE
MORA.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA.
JULGAMENTO

NÃO
CONFIGURADO.
EFEITO

EXTRA
PETITA
DEVOLUTIVO DO RECURSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N.
5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso
art. 105,
especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula n. 518 do
STJ).
2. Não há violação do princípio da congruência, adstrição ou correlação
quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica da pretensão,
.
compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática dos pedidos
3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos
autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.469.940/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
destaquei.)
6/11/2024,

Ressalte-se que o entendimento quanto à inadmissibilidade de recurso
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida
aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea , mas também
c
aos fundamentados na alínea
do permissivo constitucional (AgInt no
a
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.544.832/MA,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
28/11/2022,
5/12/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.729.384/PR,
Documento eletrônico VDA54457930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: a5ed32e5-8f20-42e9-8bc4-e118e93e0e3c

Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
28/11/2022,
30/11/2022
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp n. 2.026.907/SP,
em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
Por outro lado, não é possível, em recurso especial, a revisão do
entendimento adotado acerca dos limites objetivos da pretensão recursal, pois a
aferição da subsistência das razões fáticas delineadas exigiria o reexame do
conjunto fático‐probatório, providência vedada nessa via, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
Nesse sentido:
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.336.532/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
3/11/2025,
6/11/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.099.219/PR,
julgado em
DJe de
AgInt no
26/8/2024,
28/8/2024;
AREsp n. 2.562.537/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Mauro
22/8/2024;
AREsp n. 2.533.156/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre eventual
art. 85
valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor
da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54457930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/02/2026 12:16:38
Código de Controle do Documento: a5ed32e5-8f20-42e9-8bc4-e118e93e0e3c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.061.617 / MT
Número Registro: 2025/0373319-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10005605920208110092
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R DE L M DA R
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: D M S L M
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Documento eletrônico VDA54845590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:35
Código de Controle do Documento: 36019d36-5021-4c44-a68e-bf513263292f

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:35
Código de Controle do Documento: 36019d36-5021-4c44-a68e-bf513263292f